Tribunal: TJBA
Processo: 8021391-83.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Petição Criminal/Agravo de Instrumento n.º 8021391-83.2025.8.05.0000 Agravante: A. S. S. D. S. - Adolescente Defensor Público: Dr. Luciano Trindade Rocha Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Processo referência: 8016666-73.2023.8.05.0274 Origem: Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória da Conquista/Ba Procuradora de Justiça: Dra. Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TORTURA QUALIFICADA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA. ALEGATIVA DE EVOLUÇÃO POSITIVA E NECESSIDADE DE PROGRESSÃO. INACOLHIMENTO. DECISÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRAVIDADE EXTREMA DO ATO INFRACIONAL. PROGRESSÃO PER SALTUM INADEQUADA. TEMPO INSUFICIENTE DE CUMPRIMENTO. ASSUNÇÃO PARCIAL DE RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIOS DA BREVIDADE, EXCEPCIONALIDADE E PROTEÇÃO INTEGRAL OBSERVADOS. CUSTAS DISPENSADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por A. S. S. D. S., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Vitória da Conquista/BA, que manteve a medida socioeducativa de internação por mais 6 (seis) meses, nos autos de n.º 8016666-73.2023.8.05.0274 (Id 80616397 – p. 08/10). II - Extrai-se do caderno processual que “no dia 17 de outubro de 2023, na região da Baixa da Taquara, Zona Rural de Barra do Choça/BA, o Representado agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços com ELVIS DE ARAUJO COSTA, DANILO NASCIMENTO DOS SANTOS e CLEITON NUNES SILVA, de posse de armas de fogo, efetuaram disparos ceifando a vida de MAICON DE ALMEIDA SOUZA e lesionando a mão de JOELINA SANTOS ALMEIDA, vulgo "NINA”. Infere-se dos autos, que na data supracitada, os Acusados e vítimas foram conduzidos no veículo Toyota/Corolla, placa policial RCR-0I72, cor branca, dirigido por FLÁVIO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR, para local ermo, matagal, localizado na região inicialmente citada, onde as vítimas foram submetidas ao “Tribunal do Crime”. Consta do apuratório que, o suposto “Julgamento” foi conduzido obedecendo as ordens do traficante JEOVANE DE ALMEIDA OLIVEIRA, vulgo “ONE”, líder da facção criminosa denominada PCC/TUDO3/1533, o qual, por telefone, através de vídeo chamada, realizava o acompanhamento e determinava como os infratores deveriam proceder. Segundo restou evidenciado, as vítimas sofreram tortura psicológica e física em virtude de terem contribuído para o perdimento de uma das armas de fogo da facção, que as vítimas foram inquiridas por aproximadamente duas horas, nesse período MAICON recebeu um disparo de arma de fogo em sua perna e JOELINA foi atingida com golpes de madeira. Por fim, JEOVANE ordenou que efetuassem um disparo na mão de JOELINA, em seguida, determinou que ceifassem a vida de MAICON, o que foi feito.” III - Segundo consta o adolescente cumpre medida socioeducativa de internação pelos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, associação criminosa armada e tortura qualificada pela morte da vítima Maicon de Almeida Souza, além de tortura contra a vítima Joelina Santos Almeida. (sentença datada de 19.03.2023 - Id 80616402 – Acórdão mantendo o decisio de 01.09.2024 – Id 80616397 – p. 19/39, com trânsito em julgado em 22.10.2024 - Id 80616397 – p. 45, com expedição de Guia Definitiva em 11.03.2025 – p. 46) Em 20/01/2025, foi apresentado o III Relatório de Avaliação e Evolução da Medida (RAEM) pela equipe técnica da unidade de internação, sugerindo a progressão direta da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida. (Id 80616397 – p. 68/93) O Ministério Público, em 27.01.2025, manifestou-se contrariamente à progressão, destacando a gravidade do ato infracional, a impossibilidade de progressão per saltum e o lapso temporal insuficiente de cumprimento da medida (Id 80616397). Decisão prolatada nos autos de n.º 8016666-73.2023.8.05.0274 determinando a manutenção da medida socioeducativa de internação por mais 6 (seis) meses (Id 80616397 – p. 08/10). IV - O Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão de manutenção da medida socioeducativa de internação, para reconhecer que faz jus à PROGRESSÃO DA MEDIDA PARA LIBERDADE ASSISTIDA, na unidade de Barra do Choça/BA, cidade de origem e, subsidiariamente, a PROGRESSÃO DA MEDIDA PARA SEMILIBERDADE, na unidade de Vitória da Conquista/BA, sustentando que houve desconsideração imotivada das conclusões da equipe técnica interdisciplinar, violação aos princípios da brevidade, excepcionalidade e proporcionalidade, e que o relatório técnico aponta evolução consistente do adolescente. Requer, ainda, a autuação do feito como PRIORIDADE DE JULGAMENTO tendo em vista tratar-se de socioeducando regimentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, além da dispensa do preparo do presente Recurso, por ser o agravante pessoa pobre, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, tudo em consonância com os art. 198, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 98, da Lei 13.105/15. V - Em que pese as alegações suscitadas pelo Recorrente pugnando pela progressão da medida socioeducativa, verifica-se que a insurgência não deve ser acolhida. No caso vertente, observa-se a adequação e proporcionalidade da decisão que manteve a medida de internação, considerando a extrema gravidade dos atos infracionais praticados e as peculiaridades do caso concreto. Assim, cumpre destacar, inicialmente, que embora o §2º do art. 42 da Lei nº 12.594/2012 estabeleça que "a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave", tal vedação não impede que esses elementos integrem, em conjunto com outros dados concretos, o juízo de conveniência da manutenção da internação. VI - No presente caso, o adolescente foi responsabilizado pela prática de atos infracionais de extrema gravidade, que envolveram homicídio qualificado, ocultação de cadáver, associação criminosa armada e tortura qualificada pela morte da vítima, além da participação ativa em "tribunal do crime" organizado por facção criminosa. Trata-se de conduta de excepcional gravidade que, se praticada por adulto, resultaria em pena privativa de liberdade superior a 20 anos. Cabe destacar que o adolescente cumpre medida de internação há apenas 1 ano e 3 meses, período manifestamente insuficiente para a completa ressocialização, considerando a extrema gravidade e complexidade dos atos praticados. VII - Embora a equipe técnica tenha sugerido a progressão direta para liberdade assistida, tal sugestão revela-se inadequada. A pretensão de progressão direta da internação para liberdade assistida, ignorando a etapa intermediária da semiliberdade, configura progressão per saltum, que contraria o princípio da progressividade gradual das medidas socioeducativas. A semiliberdade, por sua vez, constitui regime intermediário essencial para testar a capacidade do adolescente de lidar com a liberdade parcial antes da completa autorresponsabilização, não se mostrando ainda adequada esta medida no momento. Conforme destacado na decisão e reconhecido no próprio RAEM, o adolescente ainda apresenta parcialidade na assunção de responsabilidade pelo ato infracional, reconhecendo apenas sua presença no local, mas negando a autoria direta dos disparos. Esta circunstância evidencia que o processo de responsabilização ainda não foi completamente internalizado. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o magistrado não está vinculado às conclusões da equipe técnica, podendo delas divergir de forma fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado. VIII - Importante observar que a manutenção da internação pelo período determinado visa não apenas a proteção da sociedade, mas principalmente o interesse superior do próprio adolescente, permitindo a consolidação dos avanços já obtidos e a adequada preparação para o retorno ao convívio social, demonstrando efetivo comprometimento com o princípio da brevidade, estabelecendo prazo razoável e proporcional à complexidade do caso. IX - Da leitura da decisão agravada, constata-se que o magistrado a quo ponderou adequadamente todos os elementos do caso, reconhecendo a evolução do adolescente, mas considerando a necessidade de maior tempo para consolidação dos avanços e a inadequação da progressão per saltum face à gravidade dos fatos. Registre-se que as medidas socioeducativas possuem não apenas caráter pedagógico, mas também de responsabilização e de desaprovação da conduta infracional, conforme previsto no art. 1º, §2º, da Lei nº 12.594/2012, devendo a resposta estatal ser proporcional à lesão causada aos bens jurídicos tutelados, especialmente a vida humana. Vale registrar que, em havendo modificação do quadro fático, nada impede a revisão das medidas impostas ou mesmo sua progressão antes do prazo determinado. X - Por fim, resta deferido o pleito de dispensa do preparo do presente Recurso, em observância ao quanto disposto no art. 198, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 98, da Lei 13.105/15. XI - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 83507010). XII – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8021391-83.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Agravante, A. S. S. D. S, e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a decisão agravada pelas razões expostas no voto da Desembargadora Relatora.